Tribunal: TJBA
Processo: 0553325-19.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0553325-19.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: SAMIRA SILVA GOMES ALVES

Advogado(s):

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À GRATUIDADE DE TRANSPORTE COLETIVO.
DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§ 2.º, 8.º e 8.º-A, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em Exame:

1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer com tutela antecipada, garantindo o direito ao benefício do passe livre no transporte coletivo para portadora de dificuldade de deficiência.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se o valor da causa é ínfimo; (ii) verificar possibilidade de aplicação
do art. 85, §§ 8.º e 8.º-A, do CPC
ao caso concreto; (iii) analisar
a proporcionalidade
e razo
abilidade
o princípio da equidade aos honorários em favor da apelante.

III. Razões de Decidir:

3. Da análise dos autos, verifica-se que a Defensoria Pública, ora apelante, prestou
assistência jurídica e gratuita à parte autora nos moldes estabelecidos pelo art. 4.º, inc. XXI, da Lei Complement
a
r n.º 80/94.

4. Evidenciado que os valores relativos aos honorários em favor da Defensoria se mostraram ínfimos, vez que o valor atr
ibu
í
d
o a causa foi de pequena monta.

5. Conforme preceitua o
art. 85, §§ 8.º e 8.º-A, do CPC, é cabível a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa.

6. Dessa forma, guardando relação com os princípios da razoabilida
d
e e da proporcionalidade, restou reconhecido o direito à majoração dos honorários sucumbenciais por equidade em favor da Defensoria.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso conhecido e provido
. Sentença reformada. Verba honorária sucumbencial majorada ao valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Tese de julgamento:
1. Demonstrado ínfimo valor de honorários sucumbenciais. 2. reconhecido direito da Defensoria Pública à majoração por equidade.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 0553325-19.2017.8.05.0001,
tendo como apelante o
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e apelado

o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao recurso
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E